Tribunal: TJPA
Processo: 0811293-98.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2023-07-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0811293-98.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

AGRAVADO: FLAVIO FRANCISCO DULCETTI FILHO

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0811293-98.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

Advogado do(a) AGRAVANTE: CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR - PA247319-A

AGRAVADO: FLAVIO FRANCISCO DULCETTI FILHO

Advogados do(a) AGRAVADO: PAULO AUGUSTO DE AZEVEDO MEIRA - PA5586-A, WALAQ SOUZA DE LIMA - PA13644-A

RELATOR: DESEMBARGADOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. DETERMINAÇÃO PELO JUÍZO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. JUÍZO É O DESTINATÁRIO DA PROVA. POSSIBILIDADE DE DETERMINAÇÃO DE PRODUÇÃO DE PROVA DE OFÍCIO. CORREÇÃO. DOCUMENTO ORIGINAL DO TÍTULO APRESENTADO NA IMPUGNAÇÃO. IMPUTAÇÃO DE FALSIDADE EM RÉPLICA. POSSIBILIDADE.
CONHECIDO E IMPROVIDO À UNANIMIDADE
.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e NEGAR provimento ao Recurso
, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2023, presidido pelo Exma. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
ITAU UNIBANCO

contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Direito da 15ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém que, nos autos da
Embargos à Execução
(Proc.
n.º 0823801-80.2021.8.14.0301
) movida por
FLÁVIO FRANCISCO DULCETTI FILHO,
não reconheceu a preclusão para determinar a produção de perícia grafotécnica; cerceou o direito de defesa das partes ao não intimá-las para especificarem suas provas e atribuiu efeito suspensivo aos Embargos à Execução sem a presença concomitante de todos os requisitos necessários para tanto, especialmente a garantia do juízo.

Trata-se na origem, de ação de Embargos de Devedor proposta pelo agravado/avalista contra execução movida pelo Banco Itau Unibanco. Recebida a inicial, foi determinada a juntada do original da cédula de crédito bancária que instruiu a ação executiva.

Com a juntada pelo banco agravante da cédula, o agravado, após intimado, arguiu a falsidade na sua assinatura, tendo o juízo determinado perícia no documento.

Em breve histórico, nas razões recursais
,
o banco agravante se insurge contra o
r.

interlocutório
proferido pelo Juízo de 1º grau, aduzindo que a decisão agravada de ID
57130243 (dos autos originários), que determinou a realização de perícia grafotécnica na assinatura do avalista, atribuiu o ônus da prova ao embargante/avalista (e não ao agravante como alega o banco em seu recurso de agravo) e indeferiu a inversão do ônus da prova, cerceou seu direito de defesa, uma vez que impediu o requerimento da produção de provas.

Em sua decisão, o juízo a quo ainda nomeou perito para o ato e arbitrou honorários a ser suportado pelo embargante/avalista.

O banco apresentou embargos de declaração da decisão agravada e foram indeferidos, bem como, por conta da apresentação do laudo pericial, fora concedido efeito suspensivo aos embargos de devedor e foi determinado que as partes se manifestassem sobre referido laudo.

Assim, entende o agravante ser necessária a
reforma da r. decisão agravada para: (i) reconhecer a preclusão do requerimento da produção da prova pericial grafotécnica e afastar a realização de tal meio probatório; (ii) intimar as partes a especificarem suas provas, sob pena de cerceamento de defesa; e, (iii) revogar a atribuição de efeito suspensivo aos Embargos à Execução, visto que ausentes os requisitos necessários.

A agravada apresentou contrarrazões ao Agravo de Instrumento e requereu o seu improvimento.

É o breve relatório com
apresentação
em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h, (....) de 2023.

VOTO

V O T O

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente e por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

A questão devolvida à apreciação nesta Instancia Revisora, cinge-se na necessidade em apurar se correta a aplicação do
decisum proferido em
primeiro grau que determinou a produção de prova (perícia grafotécnica) na Cédula de Crédito Bancária original, como sendo a única prova a ser produzida, eis que se trata de matéria de direito, e concedeu efeito suspensivo aos embargos de devedor.

O agravante aduz que a produção da prova pericial estaria preclusa, além de que a não intimação para indicar as provas a serem produzidas cerceou o direito das partes.

O ponto central dos argumentos do agravante repousa no fato de que o agravado deveria ter suscitado a falsidade da sua assinatura na peça exordial dos embargos à execução e não através de simples requerimento.

Entretanto, adianto que razão não assiste ao agravante.

Inicialmente, convêm ressaltar que o destinatário da prova é o julgador (Art. 370, 369 e 371 ambos do CPC), de maneira que a ele caberá determinar, inclusive de ofício, as provas que entender necessárias ao julgamento do feito.

Ora, somente por essas razões, o agravo já mereceria o improvimento, eis que a alegada preclusão, caso existisse, não recairia sobre o julgador que, como já dito, poderá determinar a produção da prova que entender necessária a formação do seu livre convencimento motivado.

O juízo a quo, diante da alegação de suposta falsidade na assinatura do avalista posta na Cédula de Crédito Bancária, entendeu que a produção da prova pericial ser fazia necessária, o que entendo como correta.

A possível invalidação/anulação do título teria impacto na execução como um todo, em especial com relação ao avalista, de maneira que a prova pericial se mostra indispensável para o julgamento do feito.

O agravante ainda apresenta, a respeito do tema, diversos questionamentos sobre a validade da assinatura oposta pelo agravado/avalista, o que por certo não será apreciado por este Tribunal, eis que é matéria afeta ao juízo a quo e destinada à perícia grafotécnica.

Em verdade, o que se discute nesse recurso é unicamente a possibilidade de realização de perícia grafotécnica deferida pelo juízo a quo, esse é o objeto do recurso, jamais discutir se a assinatura é falsa ou se existem outros contratos com a mesma assinatura porventura não impugnada pelo agravado/avalista.

Importante ressaltar, que a dita perícia foi realizada antes da interposição do recurso por conta da apresentação de Embargos de Declaração (juntada aos autos em 11/julho/2022) e concluiu que a assinatura não foi redigida pelo punho do agravado/avalista (ID
64418950
). Isso, no mínimo, representa um descrédito ao recurso manejado pelo banco agravante.

Em suas contrarrazões (ID
10928929
)
o agravado rechaçou os argumentos do agravante, aduzindo que desde o início, em seus embargos de devedor, apresentou pedido de juntada do original da cédula de crédito bancária, a fim de aferir a sua assinatura no título, uma vez que não possui reconhecimento por tabeliã, além da ausência de outorga de sua esposa.

Ora, como bem lembrado pelo agravado, além de tudo já exposto, o art. 430 do CPC, dispõe:
Art. 430. A falsidade deve ser suscitada na contestação, na réplica ou no prazo de 15 (quinze) dias, contado a partir da intimação da juntada do documento aos autos.

Assim, verifica-se que a norma possibilita, ainda, a arguição da falsidade, que no caso em comento já foi comprovada por perícia, em réplica, com prazo a contar da juntada do documento nos autos. Isso, por si só, também faz cair por terra os frágeis argumentos do banco agravante.

O certo é que, o juízo deferiu, de ofício, a produção da prova pericial, bem como, anteriormente, determinou a juntada pelo banco do documento original.

Com a juntada da cédula e dentro do prazo legal, o agravado não reconheceu a sua assinatura e indicou a necessidade de produção da prova pericial, tendo o juízo
determinado,
e não deferida, a produção da prova pericial, pois se mostrou necessária ao julgamento do feito.

Dessa forma, entendo que agiu de forma escorreita, prudente e dentro da estrita legalidade quando determinou a realização da perícia grafotécnica.

De outra monta, com relação a alegação de cerceamento de defesa por
error in procedendo
também não merece prosperar.

O juízo a quo fundamentou sua decisão em não produzir novas provas ante a existência de questão meramente de direito que, por certo, culminaria no julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 920 do CPC.

Entretanto, entendeu por devida a realização de perícia grafotécnica para averiguar a suposta falsidade na assinatura do executado/avalista. Providência, como já dito acima, que entendo correta e prudente.

Aliás, verifica-se, nos autos de origem, que o juízo oportunizou a produção de novas provas (
ID
75139080
)
e realizou audiência de instrução (ID
79654335),
demonstrando que o feito seguiu seu trâmite com produção de provas indicada pelo banco (depoimento pessoal do agravado), inclusive já tendo sido concluída a perícia. Há quanto a este ponto perda superveniente do interesse recursal.

No que diz respeito a concessão do efeito suspensivo à execução pelo juízo a quo, não vejo que o magistrado agiu ao arrepio da lei. Explico.

O próprio agravante em seu recurso informar que foram penhorados bens do devedor, porém entende que não garantiram por completo a execução, eis que ainda estariam pendentes de avaliação.

Ora, essa informação é no mínimo contraditória, uma vez que estando a execução garantida, e se assim não estivesse o agravante teria requerido novas penhoras, não há, pelo menos neste momento, que se falar ausência de garantia.

O agravante faz alegação genérica de suposta necessidade, ainda não existente, de substituição, reforço e até redução da penhora para justificar a revogação da suspensão da ação executiva.

Aliás, mesmo que não houvesse a garantia integral do juízo, entendo que se mostra prudente a suspensão quanto ao avalista, tudo por conta da finalização da perícia que concluiu pela falsidade da assinatura do avalista.

Também não vejo risco de dano com a suspensão, uma vez que, como já foi dito, a perícia já foi concluída e constatou divergência na assinatura, de maneira que há o dano inverso.

Isto Posto
, VOTO NO SENTIDO DE
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
AO
RECURSO INTERPOSTO, NOS TERMOS DA FUNDAMENTAÇÃO.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2023

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 31/07/2023